Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711075-45.2022.8.07.0004 APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: H. V. S. G. DESPACHO À apelante-ré para regularizar a sua representação processual, nos termos da cota ministerial (id. 45949088). Prazo: 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos os autos. Brasília - DF, 24 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora